Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700561-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. COMANDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo IPREV em face de decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu os honorários fixados no título judicial pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o do CPC. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do reconhecimento da redução dos honorários advocatícios pela metade na forma do art. 90, § 4o do CPC em sede de cumprimento de sentença, e se isto viola a coisa julgada, considerando que a sentença que formou o título executivo judicial transitou em julgado sem prever a referida redução. III. Razões de decidir. 3. O art. 90, § 4o do CPC estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 3.1. No caso, o réu reconheceu a dívida e realizou o pagamento integral do débito principal antes da prolação da sentença, que condenou em honorários advocatícios. 3.2. A sentença transitou em julgado sem recurso das partes, mas a redução dos honorários pela metade deve ser aplicada por força de expressa previsão legal. 3.3. A jurisprudência do STJ aduz que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3.4. A correção do erro na sentença, mesmo após o trânsito em julgado, não ofende a coisa julgada. Entendimento diverso no sentido de não incidência da redução dos honorários pode configurar enriquecimento sem causa do Exequente, visto que o débito foi quitado com o reconhecimento da procedência do pedido. IV. Dispositivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: “A redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, é aplicável mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não configurando violação à coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022; TJDFT, Acórdão 1943260, 0711049-56.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 90, §4o, 494, 502 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido reduziu honorários advocatícios após o trânsito em julgado, afrontando a imutabilidade da coisa julgada. Sustenta que a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC (redução de honorários) deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença. Ressalta que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 90, §4o, 494, 502 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028